Tribunal: STF
Processo: HC 97351
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DO DISTRITO DA CULPA - ARTIGOS 312 
   E 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - NEUTRALIDADE. Conforme 
   disposto nos artigos 312 e 366 do Código de Processo Penal, é 
   neutro quanto à prisão preventiva, não a respaldando, o fato de o
   acusado deixar o distrito da culpa e não ser encontrado.